Tribunal: TJDFT
Processo: 0708014-21.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DP STJ. REVISÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. A confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal estabelecido para o tipo penal em questão. Tal entendimento encontra respaldo na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", entendimento reafirmado em 14 de agosto de 2024.
2. As medidas protetivas concedidas à vítima podem ser reavaliadas sempre que houver informações ou fatos capazes de modificar o entendimento judicial do magistrado.
3. Recurso conhecido e desprovido.